Tribunal: TJBA
Processo: 8014679-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8014679-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: JOSE NILDO DOS SANTOS e outros Advogado(s):JERONIMO CUSTODIO DA COSTA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HASTA PÚBLICA. PREÇO VIL E AVALIAÇÃO DO BEM. DECISÃO QUE POSSUI CONTEÚDO DECISÓRIO. CABIMENTO DO RECURSO. CRITÉRIO DE PREÇO VIL. VALOR DO IMÓVEL. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou a realização de hasta pública tendo o valor da dívida como critério de preço vil e com base em avaliação realizada em 2021. O Agravante pleiteia a reforma da decisão para que se fixe expressamente o preço vil nos termos do artigo 891 do CPC e seja determinada nova avaliação do bem penhorado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que determina a realização de hasta pública possui conteúdo decisório suficiente para autorizar a interposição de agravo de instrumento; (ii) é necessária a fixação do critério de preço vil na decisão que determina a alienação judicial do bem; e (iii) é necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado, considerando o decurso do tempo desde a avaliação anterior. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada, embora tenha sido classificada como despacho, possui conteúdo decisório, ao fixar critérios para alienação judicial, sendo, portanto, cabível agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. 4. O artigo 891 do CPC prevê a necessidade de estipular o valor mínimo da arrematação, sendo considerado vil o preço inferior a 50% da avaliação, salvo estipulação diversa expressa. A decisão que apenas menciona os débitos incidentes sobre o bem não supre essa exigência legal. 5. A avaliação do bem foi realizada em 2021, sendo recomendável sua atualização antes da alienação, especialmente diante do tempo decorrido. Precedentes do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. O conceito de preço vil deve ser fixado com base no valor da avaliação do bem, nos termos do artigo 891 do CPC. 2. É cabível a realização de nova avaliação do bem penhorado quando houver considerável lapso temporal desde a última avaliação, a fim de assegurar a efetividade da execução". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 873, 880, §1º, 881, 886, 891, 1.015, parágrafo único Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1778395 GO 2020/0275422-8, Data de Julgamento: 23/05/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8014679-77.2025.8.05.0000, em que é Agravante o Banco do Nordeste do Brasil S/A e Agravados José Nildo dos Santos e outros, acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator